Tribunal: TJMT
Processo: 1032906-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032906-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), DEVISSON DA SILVA SANTANA - CPF: 114.245.354-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.158.712-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SOUZA DA SILVA - CPF: 025.229.682-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO ARMADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
e § 1o, III, da Lei n. 10.826/2003), sob o fundamento de excesso de prazo para a prolação da sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, em razão da demora
par
a apresentação dos memoriais finais, contrariando o art. 403, § 3o, do CPP. Sustenta, ainda, que o paciente é idoso, portador de câncer e possui condições pessoais favoráveis. Requer, assim, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do processo apto a configurar constrangimento ilegal; (
ii
) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A aferição do excesso de prazo processual não se dá de forma aritmética, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade do feito, número de réus, pluralidade de crimes, gravidade das condutas e volume de provas a serem analisadas.

2.
O processo de origem possui cinco réus, com imputações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e posse de arsenal bélico significativo (fuzis, munições de calibres diversos, explosivos e entorpecentes), o que demanda exame técnico e minucioso, justificando dilação temporal superior à média.

3.
Não se constata desídia por parte do juízo de origem, tampouco paralisação processual injustificada, razão pela qual não se configura constrangimento ilegal a ser sanado por
habeas corpus
.

4. A
via do
habeas corpus
não se presta ao controle de prazos administrativos ou à imposição de ritmo jurisdicional específico, devendo eventuais atrasos injustificados ser impugnados por meios próprios junto à Corregedoria ou Ouvidoria.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
O excesso de prazo na conclusão do processo penal não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser analisado à luz da complexidade da causa, da gravidade concreta dos fatos imputados e da razoabilidade da dilação temporal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 282, § 6o, 312, 319 e 403, § 3o, do CPP; art. 16,
caput
e § 1o, III, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6a Turma, DJE 14.3.2022 e TJMT -
N.U 1029392-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Romulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos Autos da Ação Penal n. 1000742-48.2025.8.11.0002,
decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16,
caput
e §

1o, inciso III, da Lei
n.
10.826/2003.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo e constrangimento ilegal, alegando que após a apresentação dos memoriais em 20/08/2025 a autoridade de origem ainda não prolatou sentença, ultrapassando, assim, o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo artigo 403, §

3o, do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão do paciente já perdura por mais de 08 (oito) meses e que, caso venha a ser condenado, ele preenche todos os requisitos para cumprir a pena em regime diverso do fechado. Além disso, destaca que o paciente é idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos, e se encontra em estado de saúde debilitado em razão de um câncer.

Diante disso, requer

o reconhecimento do excesso de prazo, com a consequente revogação da prisão preventiva até o julgamento deste
Habeas Corpus
, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em caráter subsidiário, pede que seja determinado ao Juízo impetrado que prolate sentença na respectiva ação penal no prazo de
05 (
cinco
)
dias
(Id. 316619899).

Documentação juntada (Id.

316627850 a 316627863, 316627865 e 316627866
)
.

L
iminar indeferid
a
por esta relatoria (Id.
316775354
).

Apesar de regularmente intimado, o juízo de origem não prestou as informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela denegação ordem (Id.
322511871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No presente caso, o paciente
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
encontra-se preso preventivamente desde 30.12.2024,
tendo sido
denunciado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, decorrente de prisão em flagrante.

Alega
,
o impetrante
,
excesso de prazo e constrangimento ilegal, pois apesar de apresentados os memoriais em 20/08/2025, não houve prolação de sentença, mesmo após mais de 30 (trinta) dias de conclusão, em afronta ao prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 403, § 3o, do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente permanece preso há mais de 08 (oito) meses e, se condenado, possui condições para regime menos gravoso, destacando, ainda, ter 65 (sessenta e cinco) anos e estado de saúde debilitado por câncer.

Diante do exposto, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, com revogação da preventiva até o julgamento do
habeas corpus
, podendo ser fixadas cautelares alternativas; subsidiariamente, determinação para que o juízo impetrado sentencie em 5 (cinco) dias (Id. 316619899).

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a sua aferição não pode ser feita de maneira aritmética, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo
que
outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Assim, considerando que no feito foi decretada a prisão do paciente, este deveria tramitar com prioridade em razão de se tratar de paciente preso, pois é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva, porém o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...). (STJ,
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6a Turma, DJE 14.3.2022).

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM
DENEGADA. (...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo da instrução criminal não é absoluto e deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do processo e a gravidade dos delitos imputados.

4. O processo tramita regularmente, sem paralisação indevida ou desídia judicial, estando dentro de prazo compatível com a complexidade do caso.

5. A prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos: apreensão de mais de 5kg de entorpecentes (maconha e
skank
), balanças de precisão, materiais alusivos
a
facção criminosa e confissão de atuação em nome do Comando Vermelho.

6. A gravidade concreta da conduta, a estrutura organizada do tráfico e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
).

8. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de interromper a atividade criminosa organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

1. O excesso de

prazo deve ser avaliado conforme a razoabilidade e a complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal quando inexistente desídia judicial.

(...).
(N.U 1029392-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
(grifos
meus).

O caso
em apreç
o
revela complexidade ímpar, com investigação sobre possível planejamento de ataque a presídio e um cenário probatório de altíssima gravidade. Em relação ao paciente,
consta que
foram apreendidos 2 (dois) fuzis, 97 (noventa e sete) munições calibre 5.56, 20 (vinte) munições calibre .308, 50 (cinquenta) munições calibre
.
9mm e 60 (sessenta) emulsões explosivas — acervo bélico de poder lesivo significativo, apto a abalar a ordem pública. Quanto aos corréus, registram-se a apreensão de 5 (cinco) espoletas, 1 (um) pedaço de estopim, 1 (um)
rolo de cordel detonante, 20 (vinte) tabletes de pasta base, 3 (três) porções de pasta base, 1 (uma) porção de maconha, 21,175 kg de cocaína e 2 (duas) balanças de precisão, delineando um quadro de organização criminosa com logística e capilaridade relevantes.

O
conjunto exige
análise técnica,
minuciosa e cautelosas, dada a pluralidade de réus
(05)
, a natureza do arsenal e dos explosivos apreendidos e o volume expressivo de entorpecentes. A marcha processual, nessa moldura, demanda rigor probatório, tratamento criterioso das provas e compatível dilação temporal para assegurar decisão segura, íntegra e em estrita conformidade com as garantias processuais.

À luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais mencionados, e consideradas as peculiaridades do caso, não se evidencia, por ora, dilação processual injustificável. Ausente, portanto, constrangimento ilegal apto a autorizar o relaxamento da prisão
ou qualquer interferência na atividade jurisdicional do magistrado de origem.

Por outro lado, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade do decreto
segregatório
, deve-se frisar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Registre-se, outrossim, que eventual inconformismo com descumprimento de prazos administrativos ou com a dinâmica interna de tramitação não se veicula,
via de regra
, por
habeas corpus
. A Defesa do paciente conhece o sistema e sabe que a via adequada, nessas hipóteses é a Ouvidoria ou a Corregedoria competente, e não o remédio constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal concreto e atual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Eduardo Benedito do Amaral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025